Tribunal: TJES
Processo: 5000699-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – MERA LIBERALIDADE POR PARTE DO CREDOR – ARTS. 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREVISÃO DO ART. 118 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 114/2010 – MANUTENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA MESMO APÓS A TEMPORÁRIA REDUÇÃO DO ENCARGO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Embora não desconheça respeitável entendimento no sentido de mitigar o princípio da autonomia de contratar, diante da essencialidade do serviço e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de manter a prestação de serviço essencial mediante pagamento diferido do débito, a parte agravada já obteve liminarmente relevantes benesses, em relação ao contratado com a concessionária de energia elétrica, ao ser-lhe autorizado o pagamento, tão somente, de seu efetivo consumo, com exclusão da chamada “demanda contratada”, em que pese a perda da eficácia da tutela provisória concedida nesse sentido ao ser negado provimento ao agravo de instrumento nº 5001110-52.2020.8.08.0000.

2)
O parcelamento do débito pretendido pela agravada constitui, a princípio, mera liberalidade, o que torna inviável sua imposição judicial ao credor, de acordo com o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil.

3)
O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica, não adimplidas a tempo e modo pelo titular da unidade consumidora, constitui mera opção da concessionária prestadora do serviço, a qual não está obrigada a parcelar a dívida, sobretudo ante a falta de garantia acerca da quitação de todas as parcelas, considerando ainda, que a contraprestação havia sido substancialmente reduzida por força da tutela provisória concedida nesta Instância recursal, em sede de agravo de instrumento em processamento perante a egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal.

4)
Assiste razão à concessionária de serviço público ao sustentar que seria necessário seu consentimento para se aperfeiçoar o parcelamento do débito decorrente das faturas de energia elétrica, diante da expressa previsão contida no art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 de que “O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora”.

5
)
Sendo noticiada a manutenção da inadimplência pela titular da unidade consumidora, mesmo com as benesses concedidas por determinação judicial, torna-se, no mínimo, duvidosa a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de conveniência e oportunidade da concessionária de serviço público a fim de impor-lhe o parcelamento do débito, por inexistir obrigatoriedade em fazê-lo, nos termos do art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e dos artigos 313 e 314 do Código Civil.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000699-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ME GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1005324, p. 1/3 e p. 4) que, em “
ação de parcelamento judicial
”

proposta por
ME Granitos do Brasil Ltda.
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de:
(i) deferir
a assistência judiciária gratuita à autora;
(ii) determinar
a suspensão do protesto levado a efeito pela concessionária de energia elétrica, com a dispensa de caução; e
(iii) deferir
a consignação em Juízo das prestações relativas ao parcelamento da dívida com energia elétrica, num total de 12 (doze) parcelas no valor de R$ 10.623,45 (dez mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento no dia 30 da cada mês.

Nas razões recursais (Id 1005318), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão agravada traz consigo precedente gravíssimo, que pode gerar consequências desastrosas para o setor elétrico;
(ii)
a pretensão da agravada carece do requisito da probabilidade do direito, em razão da ausência de previsão legal que obrigue o credor a receber a dívida parcelada, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil;
(iii)
descabe impor ao credor o parcelamento do débito por ele exigido, por inexistir previsão legal neste sentido, tratando-se de faculdade sua a negociação da dívida;
(iv)
considerando que a concessão de parcelamento de dívida depende da negociação entre as partes, não se revela má-fé de sua parte ao condicionar eventual parcelamento à desistência da ação judicial promovida pela agravada;
(v)
por decisão judicial provisória, restou suspensa a cobrança de demanda contratada, sendo faturado apenas o efetivo consumo da agravada;
(vi)
na negociação para a concessão de mais uma benesse ao contrato objeto do litígio foi proposta a desistência da ação judicial distinta, visando minimizar a perda de sua arrecadação e evitar impacto no equilíbrio econômico financeiro da concessão;
(vii)
a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 regulamentou que o parcelamento do débito dos consumidores de energia elétrica é uma liberalidade, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da concessionária, conforme disciplina o seu art. 118;
(viii)
não só a agravada foi afetada pela pandemia, haja vista que, além da queda de faturamento da ordem de R$ 1,8 bilhão (8,9%), o índice de inadimplência mais do que triplicou durante a pandemia, gerando uma redução de receita anual total de R$ 4,3 bilhões para as distribuidoras; e que
(ix)
é preciso cautela para evitar que empresas, aproveitando-se desse momento difícil que afeta a toda a sociedade, obtenham no judiciário um tratamento individual, isolado e desconectado da complexidade de setores estratégicos, como o da energia elétrica.

O presente recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior que, ato contínuo, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção (Id 1009548).

Ao recepcionar o recurso, deferi o pedido de que lhe fosse atribuído efeito suspensivo para retirar a eficácia da decisão agravada, até ulterior deliberação, quanto ao parcelamento do débito e à sustação do protesto, mantendo-a, entretanto, no que se refere à concessão da assistência judiciária gratuita deferida, por não se tratar de matéria impugnada (Id 1014334).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1005324, p. 1/3 e p. 4) que, em “
ação de parcelamento judicial
”

proposta por
ME Granitos do Brasil Ltda.
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de:
(i) deferir
a assistência judiciária gratuita à autora;
(ii) determinar
a suspensão do protesto levado a efeito pela concessionária de energia elétrica, com a dispensa de caução; e
(iii) deferir
a consignação em Juízo das prestações relativas ao parcelamento da dívida com energia elétrica, num total de 12 (doze) parcelas no valor de R$ 10.623,45 (dez mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento no dia 30 da cada mês.

Nas razões recursais (Id 1005318), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão agravada traz consigo precedente gravíssimo, que pode gerar consequências desastrosas para o setor elétrico;
(ii)
a pretensão da agravada carece do requisito da probabilidade do direito, em razão da ausência de previsão legal que obrigue o credor a receber a dívida parcelada, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil;
(iii)
descabe impor ao credor o parcelamento do débito por ele exigido, por inexistir previsão legal neste sentido, tratando-se de faculdade sua a negociação da dívida;
(iv)
considerando que a concessão de parcelamento de dívida depende da negociação entre as partes, não se revela má-fé de sua parte ao condicionar eventual parcelamento à desistência da ação judicial promovida pela agravada;
(v)
por decisão judicial provisória, restou suspensa a cobrança de demanda contratada, sendo faturado apenas o efetivo consumo da agravada;
(vi)
na negociação para a concessão de mais uma benesse ao contrato objeto do litígio foi proposta a desistência da ação judicial distinta, visando minimizar a perda de sua arrecadação e evitar impacto no equilíbrio econômico financeiro da concessão;
(vii)
a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 regulamentou que o parcelamento do débito dos consumidores de energia elétrica é uma liberalidade, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da concessionária, conforme disciplina o seu art. 118;
(viii)
não só a agravada foi afetada pela pandemia, haja vista que, além da queda de faturamento da ordem de R$ 1,8 bilhão (8,9%), o índice de inadimplência mais do que triplicou durante a pandemia, gerando uma redução de receita anual total de R$ 4,3 bilhões para as distribuidoras; e que
(ix)
é preciso cautela para evitar que empresas, aproveitando-se desse momento difícil que afeta a toda a sociedade, obtenham no judiciário um tratamento individual, isolado e desconectado da complexidade de setores estratégicos, como o da energia elétrica.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

O
agravo de instrumento
de que ora se cuida é o terceiro, sob a minha relatoria, envolvendo a relação jurídica entre a
EDP –
E
spírito Santo Distribuição de Energia S/A
e
ME Granitos do Brasil Ltda.
, sendo que o primeiro deles versa sobre a pretendida cobrança, no faturamento mensal do consumo de energia elétrica da autora (ora agravada), somente do efetivo consumo (leitura do medidor) e demais encargos previstos, com a exclusão da parcela referente à chamada “demanda contratada” (
agravo de instrumento nº 500
1110-52
.2020.8.08.0000
).

No segundo
agravo de instr
umento
(
nº
500
2414
-
86
. 2020.8.08.0000
), a concessionária de serviço público EDP requer seja afastada a vedação à interrupção do fornecimento de energia elétrica à agravada, por estar configurado seu inadimplemento mesmo com a realização da cobrança das faturas mensais, nos moldes determinados na decisão então proferida por esta Relatora no primeiro recurso.

Ambos os recursos foram interpostos contra decisões proferidas na “
ação de suspensão de cobrança de demanda contratada
” ajuizada por
ME Granitos do Brasil Ltda.
, a qual tramita perante o Juízo da 4ª Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, ao passo que a decisão ora recorrida é oriunda da “
ação de parcelamento judicial
”, também proposta por
ME Granitos do Brasil Ltda.
, em tramitação junto ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, após redistribuição determinada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca.

Pois bem, embora não desconheça respeitável entendimento no sentido de mitigar o princípio da autonomia de contratar, diante da essencialidade do serviço e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de manter a prestação de serviço essencial mediante pagamento diferido do débito, considero que a agravada já obteve liminarmente relevantes benesses, em relação ao contratado com a concessionária de energia elétrica, ao ser-lhe autorizado o pagamento, tão somente, de seu efetivo consumo, com exclusão da chamada “demanda contratada”, em que pese a perda da eficácia da tutela provisória concedida nesse sentido ao ser negado provimento ao
agravo de instrumento nº
500
1110-52
.2020.8.08.0000
.

Com efeito, o parcelamento do débito pretendido pela agravada constitui, a princípio, mera liberalidade, o que torna inviável sua imposição judicial ao credor, de acordo com o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil:

Art. 313
. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314
. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica, não adimplidas a tempo e modo pelo titular da unidade consumidora, constitui
mera opção
da concessionária prestadora do serviço, a qual não está obrigada a parcelar a dívida, sobretudo ante a falta de garantia acerca da quitação de todas as parcelas, considerando ainda, que a contraprestação havia sido substancialmente reduzida por força da tutela provisória concedida nesta Instância recursal, em sede de agravo de instrumento em processamento perante a egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal.

Com isso, assiste razão à concessionária de serviço público ao sustentar que seria necessário seu consentimento para se aperfeiçoar o parcelamento do débito decorrente das faturas de energia elétrica, diante da expressa previsão contida no art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 de que “
O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor
e consentimento da distribuidora
” (destaquei).

Por oportuno, há de ser ressaltada a inaplicabilidade do §3º do art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que impõe à concessionária o parcelamento do débito de energia elétrica, no mínimo em três parcelas, em se tratando de solicitação do titular de unidade consumidora classificada em uma das subclasses “residencial baixa renda”.

Dessa forma, sendo noticiada a manutenção da inadimplência pela titular da unidade consumidora, mesmo com as benesses concedidas por determinação judicial, entendo ser, no mínimo, duvidosa a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de conveniência e oportunidade da concessionária de serviço público a fim de impor-lhe o parcelamento do débito, por inexistir obrigatoriedade em fazê-lo, nos termos do art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e dos artigos 313 e 314 do Código Civil.

Os precedentes adiante, oriundos de outros egrégios tribunais nacionais, versam sobre situações semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA.
IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apela a ré da parte da sentença que determinou o parcelamento de eventual débito apurado após o recálculo das faturas, não podendo cada parcela ultrapassar a importância de R$ 20,00.

2. A razão está com a recorrente, vez que
o parcelamento do débito porventura existente é ato de mera liberalidade do credor, não cabendo impor à CEDAE forma diversa de pagamento, sob pena de violação ao art. 314, CC
.

3. Provimento do recurso”.

(TJRJ, Décima Quinta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 00323149320168190208, rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, julg. em 28/04/2020, DJe 05/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRAPETITA. REJEIÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DESCABIMENTO
.
FACULDADE DO CREDOR
. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL.

- A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (art. 322, § 2º, CPC), de modo a permitir ao magistrado extrair dos autos o provimento jurisdicional que mais se adeque à pretensão autoral, tal como ocorreu na hipótese

- É entendimento uniforme desta Corte de que
inexiste qualquer disposição legal que obrigue o credor a parcelar seu crédito, pois o parcelamento da dívida é uma faculdade que lhe assiste
. Inteligência do art. 314 do Código Civil. Precedentes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação desprovida”.

(TJRS, Vigésima Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 70078895216 RS, rel. Des. Marilene Bonzanini, julgado em 13/12/2018, DJe 18/01/2019)

Dessa forma, considero ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência pretendida, por não vislumbrar ilegalidade na conduta da concessionária de serviço público, por agir nos estritos limites legais ao não consentir ao parcelamento da dívida e ao promover o protesto da dívida diante do inadimplemento das faturas mensais.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela de urgência no tocante à sustação do protesto, bem como ao parcelamento do débito e consequente consignação das prestações a ele correspondentes.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – MERA LIBERALIDADE POR PARTE DO CREDOR – ARTS. 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREVISÃO DO ART. 118 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 114/2010 – MANUTENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA MESMO APÓS A TEMPORÁRIA REDUÇÃO DO ENCARGO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Embora não desconheça respeitável entendimento no sentido de mitigar o princípio da autonomia de contratar, diante da essencialidade do serviço e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de manter a prestação de serviço essencial mediante pagamento diferido do débito, a parte agravada já obteve liminarmente relevantes benesses, em relação ao contratado com a concessionária de energia elétrica, ao ser-lhe autorizado o pagamento, tão somente, de seu efetivo consumo, com exclusão da chamada “demanda contratada”, em que pese a perda da eficácia da tutela provisória concedida nesse sentido ao ser negado provimento ao agravo de instrumento nº 5001110-52.2020.8.08.0000.

2)
O parcelamento do débito pretendido pela agravada constitui, a princípio, mera liberalidade, o que torna inviável sua imposição judicial ao credor, de acordo com o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil.

3)
O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica, não adimplidas a tempo e modo pelo titular da unidade consumidora, constitui mera opção da concessionária prestadora do serviço, a qual não está obrigada a parcelar a dívida, sobretudo ante a falta de garantia acerca da quitação de todas as parcelas, considerando ainda, que a contraprestação havia sido substancialmente reduzida por força da tutela provisória concedida nesta Instância recursal, em sede de agravo de instrumento em processamento perante a egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal.

4)
Assiste razão à concessionária de serviço público ao sustentar que seria necessário seu consentimento para se aperfeiçoar o parcelamento do débito decorrente das faturas de energia elétrica, diante da expressa previsão contida no art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 de que “O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora”.

5
)
Sendo noticiada a manutenção da inadimplência pela titular da unidade consumidora, mesmo com as benesses concedidas por determinação judicial, torna-se, no mínimo, duvidosa a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de conveniência e oportunidade da concessionária de serviço público a fim de impor-lhe o parcelamento do débito, por inexistir obrigatoriedade em fazê-lo, nos termos do art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e dos artigos 313 e 314 do Código Civil.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.